Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista o não recolhimento do preparo no prazo estipulado, conforme certidão de Id 47867738, decreto a deserção da presente ação originária e julgo-a extinta, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 89, XIV, do RITJDFT. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR